Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. POLATUZUMAB (ROPOLIVY). ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. PENDÊNCIA DE PRECIFICAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão.
3. A ausência de precificação do medicamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) impede a sua comercialização no país.
4. Incabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando a obrigação se torna impossível sem culpa do devedor.
5. Para aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance exige-se a possibilidade concreta de êxito quanto ao resultado pretendido, além e que o prejudicado não tenha, por qualquer forma, interferido para o resultado ruim.
6. A inexistência de ato ilícito ou de ato deliberado de lesar afastam a responsabilidade civil.
8. Recurso conhecido e não provido.